Tribunal: TJDFT
Processo: 0730871-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE IMÓVEL. DIREITOS AQUISITIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. PREFERÊNCIA DE CRÉDITO CONDOMINIAL. OMISSÃO PARCIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a impossibilidade de penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária para satisfação de dívida condominial, admitindo apenas a constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, e que deixou de se manifestar expressamente sobre o pedido de reconhecimento da preferência do crédito condominial frente ao crédito fiduciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada ineficácia da penhora dos direitos aquisitivos, ao enfrentamento de precedente do STJ e à aplicação de dispositivos legais invocados; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido expresso de reconhecimento da preferência do crédito condominial em face do crédito fiduciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não possuindo caráter substitutivo ou infringente, conforme art. 1.022 do CPC e entendimento do STJ.
4. O acórdão embargado afasta expressamente a penhora do imóvel alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, nos termos do art. 22 da Lei no 9.514/1997, do art. 1.361 do CC e do art. 789 do CPC, admitindo apenas a constrição dos direitos aquisitivos, conforme art. 835, XII, do CPC.
5. A eventual frustração de hasta pública não autoriza ampliar a responsabilidade patrimonial para alcançar bem que não integra o patrimônio do executado, devendo a efetividade da execução observar os limites legais (arts. 4o e 797 do CPC).
6. O acórdão registra o REsp no 2.100.103/PR e consigna que o tema está afetado ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.226), inexistindo tese vinculante firmada nos termos do art. 927 do CPC, razão pela qual não há obrigatoriedade de adoção do entendimento ali manifestado, tampouco violação ao art. 489, § 1o, VI, do CPC.
7. O afastamento da penhora do imóvel implica, de forma lógica, rejeição das consequências jurídicas defendidas com base na natureza propter rem da obrigação condominial (art. 1.345 do CC), inexistindo omissão autônoma.
8. Não há omissão quanto ao art. 493 do CPC, pois o acórdão aprecia o mérito da controvérsia e não fundamenta a decisão em questão processual superveniente ou em coisa julgada formal.
9. Verifica-se, contudo, omissão quanto ao pedido expresso de reconhecimento da preferência do crédito condominial, nos termos do art. 1.022, II, c/c art. 492 do CPC.
10. Mantida a impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente, resta prejudicada a análise da preferência pretendida, por ausência de utilidade prática, suprindo-se a omissão sem atribuição de efeitos infringentes.
11. Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. O imóvel alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor fiduciante, sendo inadmissível sua penhora, admitindo-se apenas a constrição dos direitos aquisitivos.
3. A ausência de tese vinculante firmada em recurso repetitivo afasta a obrigatoriedade de adoção de precedente isolado, não configurando omissão o não acolhimento de seu entendimento.
4. Mantida a impossibilidade de penhora do imóvel, resta prejudicado o pedido de reconhecimento da preferência do crédito condominial.
5. Embargos de declaração acolhidos em parte, para suprir vício de omissão, sem efeitos modificativos.